Tribunal: TJDFT
Processo: 0754601-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FURTO QUALIFICADO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. CRITÉRIOS PARA DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO. JUÍZO QUE PRIMEIRO ATUOU NA CAUSA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará em face do Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras para definir a competência para o processamento de ação penal que versa sobre a ocorrência dos crimes de organização criminosa, furto qualificado e receptação qualificada de cabos de energia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência deve ser fixada com base na gravidade dos crimes, considerando a pena máxima cominada abstratamente; e (ii) determinar se a prevenção deve ser aplicada como critério subsidiário para fixação da competência no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência, em casos de conexão entre jurisdições de igual categoria, é determinada pelo artigo 78, inciso II, do Código de Processo Penal, que estabelece critérios sucessivos: gravidade da infração (pena máxima), maior número de infrações e, subsidiariamente, prevenção.
4. Os crimes imputados (organização criminosa, furto qualificado e receptação qualificada) apresentam penas máximas idênticas em abstrato (8 anos), impossibilitando a definição da competência pela gravidade.
5. A análise do maior número de infrações também mostrou-se inviável, dada a dispersão geográfica e temporal das condutas descritas na denúncia.
6. O critério da prevenção, previsto no artigo 75, parágrafo único, do Código de Processo Penal, aplica-se no caso, pois o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras foi o primeiro a atuar por força de decisões cautelares, como decretação de prisões preventivas e quebras de sigilo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conflito negativo de jurisdição conhecido e declarado competente o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras.
Tese de julgamento:
1. Não sendo possível a aplicação do critério da pena máxima abstrata ou do número de crimes praticados, fixa-se a competência com base no critério subsidiário da prevenção, devendo ser considerado competente para apreciação do feito o Juízo que tenha primeiramente atuado no caso.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 75, parágrafo único; 76, incisos I, II e III; 78, inciso II, alíneas “a”, “b” e “c”.
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 116712, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 27.08.2013; STJ, HC 190.756/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 23.10.2012.